Tribunal: TJMT
Processo: 1011607-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011607-15.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. GIEQUELIN & CIA LTDA - CNPJ: 73.453.177/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO SILOEIRO LTDA - CNPJ: 04.505.289/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RODOBR TRANSPORTES PROVIDO.BANCO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011607-15.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRAMINUTA PELO AGRAVADO – OMISSÃO – PRESENÇA DO VÍCIO – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Presente o vício da omissão no acórdão embargado, é caso de prover os declaratórios a fim de apreciar a preliminar de intempestividade arguida em sede de contraminuta do agravo de instrumento.

Por meio da juntada da procuração aos autos na origem, toma-se o conhecimento inequívoco da existência da ação e seu teor, bem assim se dá início ao cômputo dos prazos processuais.

Se constatada a intempestividade na interposição do agravo de instrumento, porque interposto fora do prazo de quinze dias, de rigor o acolhimento da preliminar de intempestividade agitada em contraminuta pelo agravado.

Embargos de Declaração providos para sanar o vício da omissão que enseja a negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco embargado, frente manifesta intempestividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos

por
BANCO BRADESCO S.A. e RODOBR TRANSPORTES LTDA.- Em Recuperação Judicial
,
contra acórdão proferido no RAI 1011607-15.2020, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LFR PARA BEM DE CAPITAL INDISPENSÁVEL ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO DA RJ - SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS PROTESTOS E DAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDA DEFERIDA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO NO PONTO - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO NÃO ATINGE O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ENUNCIADO N. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DA CEJ/CJF – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005).

Nos termos do art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4o) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) são contados de forma contínua.

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.” Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial da CEJ/CJF.”

Em seus Declaratórios, o Banco Bradesco S.A afirma que o acórdão está omisso
no que tange a declaração de essencialidade de bens que não pode se dar sem pormenorizar cada um dos bens que se quer declarar como essenciais.

Afirma que o cerne do conflito baseia-se no fato de que, pelo agravantes ora embargante, a essencialidade deve ser comprovada em uma análise em concreto (independentemente da natureza do contrato) o que não ocorreu, porque a essencialidade foi alegada (e não comprovada) pela recuperanda.

Insiste que em momento algum houve efetiva comprovação da essencialidade de bens à atividade da empresa recuperanda, tampouco restou justificada por que precisa de todos os bens relacionados para sua atividade. A empresa tão somente listou os bens que alega serem essenciais e pleiteou que esses fossem considerados como tais e mantidos em sua posse.

Requer sejam sanados os vícios da contradição e omissão para cassar a decisão que reconheceu a essencialidade de bens sem a comprovação efetiva de sua utilização.

Pede seja sanada a suposta omissão e contradição acerca da necessidade de comprovação da essencialidade, sob pena de afronta ao art. 49, §3o da Lei 11.101/05, bem assim ao art. 489, §1o e 1022 do CPC. Prequestiona os artigos que versam sobre a matéria em exame.

Em seus Embargos de Declaração,
RODOBR Transportes Ltda- Em Recuperação Judicial
,
sustenta
omissão
no acórdão que deixou de analisar
a preliminar de intempestividade recursal.

Afirma que a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial é de 26/02/2020, publicada no DJE-MT, ed. 10693, no dia 12.03.2020. Diz que a advogada do Banco embargado Dra. CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS teve acesso aos autos já no dia 12/03/2020, conforme se comprova pelo acesso de terceiros nos autos de origem no 1003027-84.2020.8.11.000 e somente distribuiu o presente recurso em 29/05/2020, o que comprova sua intempestividade.

Lado outro, assegura que mesmo se se considerar o prazo a partir do protocolo da procuração de regularização de sua representação, que se deu no dia 05.05.2020 (conforme id dos autos de
origem número 31816033 – DOC. 07)
o prazo recursal para o mesmo findou em 26.05.2020
.

Requer seja sanada a omissão apontada na referida decisão, porque que deixou de analisar a preliminar aduzida pela Embargante em sede de contrarrazões, a fim de não conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado, em face da intempestividade.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios apresentada apenas pela
RODOBR Transportes Ltda
(ID 55599476). O Banco Bradesco S.A deixou de contrarrazoar os declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração ajuizados pela
RODOBR TRANSPORTES LTDA
-
Em Recuperação Judicial
, foram opostos ao fundamento de omissão acerca da
preliminar de intempestividade do agravo
interposto pelo Banco Bradesco S.A, na data de 29-05-2020.

Presente o vício da omissão arguida pela ora Embargante
Rodobr Transportes Ltda
que suscitou a preliminar de intempestividade do agravo na contraminuta sem que o acórdão tenha enfrentado o ponto.

Assim, passa-se a análise da preliminar de intempestividade do agravo.

No caso em exame, a decisão agravada foi proferida na origem em 26-02-2020 (ID 44567450) e publicada no DJE no 10693/2020, com disponibilização em 11/03/2020.

Ao tempo da referida publicação da decisão em 11/03/2020, o embargado
Banco Bradesco S.A
ainda não estava devidamente representado por advogado no processo na origem, caso em que não há como computar prazo processual apenas por meio de acesso pela visão “acesso de terceiros”, como pretende o embargante.

Lado outro, não há como negar que com a
habilitação do Banco Bradesco S.A, nos autos de origem, por meio da juntada da procuração em nome da advogada que inclusive subscreveu as razões do agravo,
Dra. Cristina Vasconcelos Borges Martins, ocorrida em 05-05-2020
,
as 17:56 (ID 31816033 – na origem), a ciência das decisões e, por consequência, cômputo dos prazos processuais, passou a fluir desde então.

Nesse contexto, entende-se que,
“caso o advogado do réu tenha juntado procuração nos autos, ou retirado os autos de cartório, a partir desses momentos é que se conta o prazo para contestar, sendo prescindível a publicação de qualquer ato pela imprensa oficial, como também é desnecessária a juntada do mandado ou aviso de recebimento aos autos: o prazo se inicia com a ciência inequívoca de que existe ação proposta contra o réu.”
(Nery Júnior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, Revista dos Tribunais, 11a edição, comentário 3 ao artigo 241, p. 507).

Isto posto, não há dúvida que com a juntada da procuração aos autos, toma-se o conhecimento inequívoco da existência da ação e seu teor, bem assim se dá início o cômputo dos prazos processuais. Trata-se do comparecimento espontâneo do requerido, previsto no artigo 239, §1o do CPC.

No caso em exame,
a habilitação/comparecimento do banco ocorreu em 05-05-2020,
com a juntada de procuração e pedido de habilitação nos autos.

De modo que o início do

prazo para impugnar a decisão proferida em
26-02-2020
, objeto do presente recurso se deu a partir de

05-05-2020 e término em 26-05-2020
,
caso em que resta caracterizada a
intempestividade do agravo de instrumento, porquanto interposto pelo Banco Bradesco S.A apenas em 29-05-2020
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução recebidos no efeito suspensivo – Inconformismo – Questionamento acerca da concessão da justiça gratuita ao executado – Ausência de documentos que pudessem contradizer os apresentados pelo executado – Benefício mantido - Alegação de intempestividade acolhida –
Comparecimento espontâneo do executado aos autos, com juntada de procuração – Ciência inequívoca – Inteligência do art.239, §1o, do CPC – Defesa apresentada fora de prazo - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2142636-57.2020.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Pedregulho - Vara Única; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contestação – Intempestividade – Caracterização – Comparecimento espontâneo do demandado –
Termo inicial da contagem – Juntada de procuração ao processo – Ciência inequívoca – Inteligência do art. 239, § 1o do CPC – Precedentes da jurisprudência do E. STJ e desta C. Câmara – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2041599-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS NÃO APRECIADA – VÍCIO SANADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo omissão no acórdão, devem ser acolhidos os Embargos para saná-la.

Se os primeiros Aclaratórios, opostos ao aresto prolatado no Agravo de Instrumento, eram extemporâneos, impõe-se o não conhecimento.
(N.U 1014512-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE. PRAZO RECURSAL QUE EXPIRAVA EM 28.05.2018. RECURSO INTERPOSTO APENAS EM 12.06.2018. IRRELEVÂNCIA DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OS QUAIS NÃO FORAM CONHECIDOS EM VISTA DE SUA PRÓPRIA INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, A FIM DE NÃO SE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.”
(TJ-SP - ED: 10167069020168260451 SP 1016706-90.2016.8.26.0451, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 17/09/2018, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018)

Com essas considerações,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração opostos por RODOBR TRANSPORTES LTDA – em Recuperação Judicial, para sanar o vício da omissão e acolher a preliminar de intempestividade do agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado Banco Bradesco S.A.

Por consequência, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco S. A
(ID 54974964).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020